Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600599-05.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCIO DE MARCHI
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCIO DE MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600599-05.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600599-05.2020.6.16.0075
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600599-
05.2020.6.16.0075, que indeferiu o pedido inicial por falta de interesse de agir e, com fulcro no art.
art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito.
(Direito de Resposta, nos termos do art 58, da Lei nº 9.504/97, ajuizada por Lucio De Marchi e
Coligação "Trabalho e Inovação por Toledo" em face de Cassio Junior Cavaleri, relativamente as
mensagens postadas no grupo de whatsapp, no período entre 19h16min e 19h59min do dia
23/10/20. Aduz que no dia 24/10/20 chegou ao conhecimento dos Representantes a veiculação de
fake news, atacando o primeiro Representante, candidato da segunda Representante ao cargo de
Prefeito de Toledo/PR. Narra que o Representado publicou em um grupo público de WhatsApp,
chamado "Viver Toledo", que conta com 225 (duzentos e vinte e cinco) participantes, um conteúdo
calunioso, afirmando que os Representantes formaram quadrilha para assaltar os cofres públicos.
A afirmação de que o primeiro Representante notoriamente conhecido por ser filiado ao PP -
Partido Progressistas formou quadrilha para assaltar os cofres públicos constitui calúnia. Consta
ainda que o grupo onde o Representado veiculou a postagem ofensiva é considerado um grupo
aberto e, assim, infringiu o art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral regulamentado pelo art. 22, inciso
X, da Resolução TSE nº 23.610/2019; Transcrição de parte de algumas das publicações: " ....Mas se
somar todo o dinheiro que a Turma do PP terá que devolver a prefeitura de Toledo dá pra comprar
muita bicicleta hem..."; "esse é o melhor argumento que tu tem pra defender a quadrilha do
PP?...."; "O PP em Toledo formou uma Quadrilha para assaltar os cofres públicos segundo o
MP...."; "...desviando dinheiro até da compra de alimentos...."; "Quadrilha que assalta cofres
públicos tem que ir pra cadeia...").RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIO DE MARCHI (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)

TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-
PATRIOTA / 25-DEM / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 43-PV
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CASSIO JUNIOR CAVALERI (RECORRIDO)
LUCIANO FRANCO (ADVOGADO)
JADER ALBERTO PAZINATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18996
316
13/11/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.998
RECURSO ELEITORAL 0600599-05.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LUCIO DE MARCHI
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
RECORRENTE: TRABALHO E INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-PATRIOTA / 25-DEM
/ 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 43-PV
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
RECORRIDO: CASSIO JUNIOR CAVALERI
- OAB/PR0064553
ADVOGADO: LUCIANO FRANCO
- OAB/PR0022978
ADVOGADO: JADER ALBERTO PAZINATO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
PROVA
IDÔNEA.
INEXISTENTE.
DISCUSSÃO
POLÍTICA.
GRUPO
PRIVADO. WHATSAPP. NÃO ENSEJA
O DIREITO. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
Num. 18996316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214314370000000018389892
Número do documento: 20111214314370000000018389892

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de “Pedido de Direito de Resposta” ajuizado por LUCIO DE MARCHI e
COLIGAÇÃO “TRABALHO E INOVAÇÃO POR TOLEDO” em face de CASSIO JUNIOR
CAVALERI, relativamente as mensagens postadas no grupo de
por meio do número
whatsapp
(45) 99951-6184, no período entre 19h16min e 19h59min do dia 23/10/2020.
O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito em
razão da falta de interesse de agir.
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em síntese, que:
i) é candidato à reeleição ao cargo de Prefeito Municipal pelo Partido Progressista de Toledo e,
portanto, é conhecido como um integrante do "grupo político do PP de Toledo"; ii) o Recorrido
afirmou que referido grupo constitui quadrilha, portanto, imputou prática de crime ao primeiro
recorrente, o que autoriza o pedido de direito de resposta; iii) mensagens via whatsapp não
possuem caminho eletrônico motivo pelo qual as capturas de tela são idôneas a prova do
direito invocado; iv) o grupo em questão conta com 225 participantes, tratando-se de grupo
público, o que viabiliza a tutela judicial; v) o contexto das mensagens não deixa dúvidas de que
o recorrente foi acusado de compor uma quadrilha, formada pelo grupo político do PP. Pugna
pela anulação da sentença recorrida para autorizar o processamento do pedido.
Em contrarrazões o recorrido sustentou a preservação da liberdade de expressão;
a lei não veda a crítica do cidadão; não houve referência ao nome do representante ou à
coligação que integra; as informações descritas no grupo de aplicativo de mensagens foram
retiradas de notícias de jornais e publicações em livros, portanto, não há notícia fraudulenta.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

Num. 18996316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214314370000000018389892
Número do documento: 20111214314370000000018389892

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
no dia 25/10/2020 (id. 15191216) e as razões foram protocoladas no dia 26/10/2020 (id.
15191416). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando
de plano à sua análise.
Insurge-se o recorrente contra sentença de primeiro grau que indeferiu a petição
inicial por falta de interesse processual, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, incisos
I e V do CPC.
Em síntese, o juízo de primeiro grau entendeu que os representantes não
trouxeram aos autos comprovação idônea do conteúdo das mensagens, sendo que meras
capturas não poderiam assim ser consideradas, bem como não lograram provar que se trata de
grupo aberto, não havendo elementos a demonstrar alcance da mensagem. Consignou, ainda,
que não houve menção ao nome dos representantes. Por oportuno, reproduz-se a
fundamentação:
No caso em exame, em juízo de admissibilidade da inicial, verifico que os Representantes
deixaram de colacionar comprovação idônea acerca do conteúdo das mensagens, o que
poderia ter sido providenciado mediante ata notarial comum ou certidão digital, esta última
c o n s i d e r a d a
m a i s
a d e q u a d a
a o
c a s o .
Nesse viés, anoto que a mera captura de tela (printscreen) constitui-se meio inidôneo para a
comprovação de fato digitais, dada a possibilidade de manipulação do material.
Logo, entendo não satisfeito o requisito previsto no art.32, inciso IV, alínea “b” da Resolução
T S E
n º
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 .
Também entendo não ser o caso de determinar a emenda da petição inicial conforme a
dicção do disposto na parte final do art.32, inciso IV, alínea “c” da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 8 / 2 0 1 9 .
E x p l i c o .
Não obstante a argumentação tecida na inicial referente a diferenciação entre os grupos
abertos e os grupos fechados de whatsapp, constato que os precedentes jurisprudenciais
colacionados não dizem respeito ao direito de resposta propriamente dito.
A única afirmação possível é de que se trata de grupo privado de whatsapp, pois os
Representantes para além de meras conjecturas não lograram êxito em apresentar nenhuma
prova apta ao convencimento de que se trata de grupo aberto, o que não se pode presumir.
Com efeito, não há prova do alcance da mensagem veiculada em grupo de whatsapp de
origem eminentemente privada e nem qualquer indício de que o Representado tenha
propagado seu conteúdo tido como negativo em mídias sociais com vistas a atingir
a m p l a m e n t e
o
e l e i t o r a d o .
Verifico ainda que não há, nas mensagens, sequer menção ao nome do primeiro
Representante ou, ainda, da segunda Representante, mas apenas alusão a determinado
p a r t i d o
p o l í t i c o .
O que observo são ilações naturais de um ambiente político-eleitoral acirrado, oriundas de
conversa restrita entre apenas dois usuários (o Representado e o usuário nominado como
“Pastório”), num grupo formado por 225 (duzentos e vinte e cinco) participantes, mas sem
qualquer prova do grau de alcance tomado e supostamente relativas a um candidato a
prefeito, cuja tolerância a críticas pessoais mais ácidas deve ser, em razão de sua pretensão,
n a t u r a l m e n t e
m a i o r .
No Direito Eleitoral, o caráter dialético inerente às disputas político-eleitorais confere maior
expressividade à liberdade de expressão e pensamento, recomendando-se intervenção
Num. 18996316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214314370000000018389892
Número do documento: 20111214314370000000018389892

m í n i m a
d o
J u d i c i á r i o .
Desta feita, a Justiça eleitoral deve atuar apenas nos casos mais graves e sempre de forma
excepcional. A própria Resolução 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral, determina
em seu artigo 38 que: “A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”, cujo
teor também está agasalhado no artigo 57-J, da Lei nº
9.504/97.
Nessa diretriz, em se tratando de grupo particular de whatsapp, a demanda carece de
interesse processual, pois aplicável à espécie a regra do art. 33, § 2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, repelindo a subsunção às normas sobre propaganda eleitoral, in verbis: “§ 2º.
As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem
ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J).”
Sobre o direito de resposta, dispõe o art. 58 da Lei nº 9.504/97:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
Trata-se de mecanismo excepcional cujo objetivo é o restabelecimento do
princípio da veracidade na propaganda eleitoral, tanto é assim que o § 3º, inciso IV do mesmo
dispositivo ao estabelecer as regras para veiculação da resposta dispôs expressamente "em
propaganda eleitoral na internet". Assim, à toda evidência, o pressuposto lógico do deferimento
do direito de resposta é a existência anterior de uma propaganda eleitoral que possua
conteúdo ofensivo seja pela afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica.
Ademais, a alínea "b" do mesmo inciso dispõe que "a petição inicial deverá ser
instruída com cópia eletrônica da página em que foi divulgada a ofensa e com a perfeita
identificação de seu endereço na internet (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN),
facultando-se a juntada de ata notarial ou outro meio de prova que demonstre, ainda que
posteriormente suprimida a postagem, a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet".
No caso dos autos, na inicial não se colacionou prova idônea acerca do conteúdo
veiculado.
Com a inicial, os representantes trouxeram tão somente captura de tela de celular
do grupo de Whatsapp denominado "Viver Toledo", pinçando determinadas mensagens sem
identificação de data de veiculação, sendo que em quatro delas, que interessam ao presente
feito, consta o nome de transmissão "~Cassio Cavalleri" e o telefone +55 45 9951-6184.
Embora não haja ata notarial ou outro instrumento de certificação das
mensagens, nas contrarrazões o recorrido não tornou controversa a autoria das mensagens,
motivo pelo qual é possível afirmar-se que, efetivamente, elas tenham sido enviadas no grupo
por Cássio Junior Cavaleri. Contudo, a falta de elementos que demonstrem ao menos a data
em que veiculada mitigam, em muito, sua efetividade como prova. É por este motivo que,
Num. 18996316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214314370000000018389892
Número do documento: 20111214314370000000018389892

conquanto mensagens instantâneas em aplicativo não possuam URL de identificação, a norma
dispõe acerca da necessidade de elemento idôneo do qual se possa extrair a efetiva
disponibilização no momento em que acessada a publicação.
Entretanto, para além da questão da formação da prova, o principal fundamento a
impor a manutenção da sentença é a inexistência de propaganda eleitoral e sim, manifestações
próprias do debate eleitoral e incluídas em grupo privado de whatsapp, que em momento
algum citam o nome de Lucio de Marchi ou quaisquer referências de que, indiretamente, as
críticas seriam dirigidas a ele.
Do contexto das capturas de tela (id. 15190616, 15190666, 15190716, 15190766
e 15190816) extrai-se conversa travada no mencionado grupo envolvendo, ao que tudo indica,
alguém nominado como Alceu, Pastório e o recorrido no qual tratam sobre fatos supostamente
criminosos envolvendo a gestão de Derli, ex-Prefeito pelo Partido Progressista, em específico,
sobre desvio de dinheiro público e outros.
Simples pesquisa na rede mundial de computadores pelo nome de Derli Antonio
Donin retorna notícia de que ele foi condenado em primeira instância por improbidade
administrativa em processo que investiga a venda de merenda escolar, o que corrobora o teor
da discussão. Nota-se, ainda, que em mais de uma das mensagens o recorrido inicia sua
intervenção afirmando "Segundo o MP", o que demonstra que o intuito era discutir elementos
processuais e não proferir ofensas.
Há que se ressaltar, ainda, que em nenhuma das mensagens constou o nome
dos recorrentes, havendo menção expressa apenas a Derli, vinculando-o ao PP, partido pelo
qual se elegeu para o período de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004.
Verifica-se que, embora o grupo seja formado por 225 pessoas, aparentemente
por correligionários e voltado à discussão de assuntos políticos, inexistem quaisquer elementos
de que o conteúdo tenha sido tornado público em páginas da internet ou rede social, com a
qual não se confunde o aplicativo de mensagens, inexistindo, portanto, propaganda eleitoral.
Além disso, considerando que em grupos de Whatsapp os participantes têm total
liberdade de manifestação, o próprio recorrente poderia, caso entendesse necessário,
responder aos comentários apresentando eventual versão diversa, não necessitando de
intervenção judicial para esse mister.
Assim, a concatenação do até aqui exposto evidencia que, no caso em apreço,
não estão presentes os pressupostos aptos a configurar o direito de resposta.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 18996316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214314370000000018389892
Número do documento: 20111214314370000000018389892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600599-05.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUCIO DE MARCHI, TRABALHO E
INOVACAO POR TOLEDO 55-PSD / 51-PATRIOTA / 25-DEM / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP /
43-PV - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384,
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE
ZENNI - PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL -
PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807,
RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841 - RECORRIDO: CASSIO JUNIOR CAVALERI - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUCIANO FRANCO - PR0064553, JADER ALBERTO PAZINATO - PR0022978

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18996316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214314370000000018389892
Número do documento: 20111214314370000000018389892